Tribunal: TJDFT
Processo: 0727595-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública, que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e fixou honorários em 10% do proveito econômico da impugnação. A Agravante alega que a decisão merece reforma, pois os cálculos da contadoria foram realizados com base apenas nos controles de frequência apresentados pelo Recorrido e que não estão de acordo com a realidade. Argumenta que a apresentação de documento em branco indicando que foram retirados do SEI não comprova que as horas extras não foram exercidas e que no período objeto da lide o ponto eletrônico já estava implantado e era obrigatório desde 1o/10/12, de modo que a folha de ponto não possui validade. Ressalta que os cálculos apresentados na inicial foram realizados com informações dos contracheques, que indica a quantidade de horas extras exercidas no mês. Finaliza afirmando que “a metodologia utilizada pela exequente, ora agravante é que está correta, pois (i) pautou-se no valor das horas extras e quantidade de horas exercidas no mês discriminadas nos contracheques, separando as horas extras diurnas e noturnas, (ii) dividiu o valor das horas mensais pela quantidade de horas, encontrando o valor unitário da hora extraordinária, (iii) apurou a quantidade de dias no mês em que houve o efetivo exercício da hora extra, (iv) efetuou a limitação determinada por lei, de integralização de no máximo duas horas extras diárias, encontrando, assim, o valor de horas extras diurnas e noturnas, com a devida limitação legal, em cada mês, (v) e em seguida, somou os valores individualmente, representando o total de horas extras limitadas exercidas nos últimos 36 meses antes da aposentadoria e dividiu por 36, encontrando o valor a integralizar em referência a cada jornada, que, somada, constitui o montante de R$ 2.132,14”. Postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento do recurso para reformar a decisão para rejeitar a impugnação e homologar os cálculos apresentados pela exequente. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, a discussão recursal é prejudicial ao prosseguimento do feito na parte relativa aos honorários advocatícios. Pelo exposto, suspendo os efeitos da decisão singular. Oficie-se ao Juízo singular requisitando informações. Intimem-se o Agravado para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, de janeiro de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator